Tribunal: STF
Processo: Rcl 69859
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela provisória, ajuizada pelo o Município de São Luís contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 16142-42.2016.5.16.0004, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal, bem como a eficácia da Súmula Vinculante nº 10 e dos julgados nas ADI nº 2.418, ADC nº 16/DF e na tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG).



    O Município de São Luís narra que, nos autos em referência, houve o redirecionamento da execução de sentença decorrente da sua condenação subsidiária ao pagamento de verbas trabalhistas devidas pela empresa Intechne-Tecnologia da Informação Ltda. ao beneficiário Alfredo Sangiorgi.



    Defende que há violação aos paradigmas, pois 



    “[t]rês são os vícios de inconstitucionalidade que podem ser arguidos sob o prisma da inexigibilidade do título executivo judicial, a saber: a aplicação de lei inconstitucional; a aplicação de lei a situação considerada inconstitucional e; aplicação de lei com um sentido (uma interpretação) tida como inconstitucional. Os três vícios têm algo em comum: a inconstitucionalidade da norma aplicada pela sentença. O presente feito amolda-se perfeitamente à terceira opção, ou seja, foi atribuída responsabilidade subsidiária em descompasso com a decisão vinculante da Suprema Corte acerca do tema, leia-se: ADC nº 16. 



    Isso resta evidente a partir da descrição cronológica do presente caso realizada no primeiro tópico desta peça inicial, oportunidade em que retrata o histórico processual. 



    Com efeito, a despeito de haver referência, no acórdão reclamado, à culpa in vigilando, observa-se que inexiste apontamento claro e objetivo de conduta sistematicamente negligente por parte do Município de São Luís/MA na fiscalização do contrato, desvelando-se que a conclusão pela responsabilidade subsidiária decorreu do reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa contratada, incorrendo, pois, no que as decisões paradigmas pretenderam evitar.



    Em síntese, a condenação subsidiária deste ente municipal firmou-se nas culpas in eligendo e in vigilando e na inversão do ônus da prova. Ressalte-se que no decisum omite-se em apresentar uma pormenorização e demonstração de ausência de fiscalização do ente púbico, ou seja, atribuiu-se responsabilização automática/presumida/genérica, em decorrência do inadimplemento de verbas rescisórias por parte do empregador. 



    De acordo com o entendimento dessa Suprema Corte, preconizados na ADC 16 e no RExt 760.931, apenas nas hipóteses em que fique claro na decisão que foi comprovada pelo reclamante a culpa in eligendo ou in vigilando da Administração Pública é que se poderia condená-la subsidiariamente. As hipóteses de culpa presumida ou decorrente de inversão do ônus da prova, como a de atribuição da responsabilidade por mero inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços, foram descartadas. 



    Evidente que o acórdão atacado, desafiou os precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal, consequentemente formou título executivo em desatenção a norma constitucional representada pelo art. 102, §2º, ou seja, com vício de inconstitucionalidade qualificado. 



    Reitere-se que por ocasião do julgamento do mérito do RExt 760.931, reafirmou-se o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.



    Ao desconsiderar os precedentes vinculantes, o título executivo foi formado em desrespeito às normas constitucionais, caracterizando um vício de inconstitucionalidade qualificado. Por essa razão, torna-se inexigível, de acordo com os artigos 535, §5º, III do CPC e 884, §5º da CLT, nesta ordem.”. 



    Sustenta, por fim, que,



    “[d]a análise da decisão reclamada, constata-se que o Regional, ao se pronunciar sobre a matéria inexigibilidade do título executivo judicial, furtivamente, anunciou a inconstitucionalidade dos artigos 535, III, §5º (CPC) e 884, §5º (CLT). Por conseguinte, afrontou abertamente a decisão vinculante prolatada na ADI 2418 e, na mesma ocasião, descumpriu os artigos 97 e 103-A, §3º da CF e a Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal. 



    Ora, nobres Ministros, se ao jurisdicionado é desautorizado a alegação do desconhecimento da lei, quiçá para as autoridades judiciárias. Injustificável eventual insipiência à ADI 2418 e os efeitos que ela impôs. In casu o Tribunal, indevidamente exerceu o controle difuso de constitucionalidade, nomeadamente quando censurou os efeitos rescisórios dos arts. 535, III, §5º, CPC, e 884, §5º, CLT, em oposição ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal.”



    O Município de São Luís requer:



    “a) o deferimento da tutela de urgência, para determinar que o TST promova a imediata suspensão do processo originário (Proc. 16142-42.2016.5.16.0004), inclusive dos prazos recursais, até o julgamento de mérito da presente ação, considerando-se que a decisão reclamada deixa observar os artigos 97, 103 e 102, §2º, todos da Constituição Federal, além de aplicar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 2418, ADC 16 e o RExt 760.931, além de patente violação à Súmula Vinculante 10;



    (...)



    e) no mérito, a cassação definitiva do ato judicial reclamado, diante da existência de vício de inconstitucionalidade qualificado e por conseguinte, o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo judicial, por inobservância ao decidido na ADI 2418, na ADC 16 e no RExt 760.931, nos moldes dos artigos 102, §2º, da CF c/c 535, III, §5º, do CPC;



     f) subsidiariamente, sejam os autos devolvidos ao TST, para que promova novo julgamento, desta vez em estrita observância ao decidido na ADI 2418, na ADC 16 e no RExt 760.931;



    g) Subsidiariamente a declaração de nulidade absoluta do processo, em decorrência de violação aos artigos 97 e 103-A, §3º da CF e à Súmula Vinculante nº 10, em conformidade com os fatios e argumentos jurídicos apresentados;”.



    É o relatório. Decido.



    De início, registro que o reclamante defende que o ato reclamado viola a eficácia do julgado na ADI nº 2.418, na qual o STF declarou a constitucionalidade das disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. Naquela ocasião, a Corte reconheceu a validade do mecanismo rescisório de sentenças acometidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, quando verificadas as seguintes hipóteses, nos termos do acórdão paradigma: 



    “(a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”



     Dentro desse contexto, o Município de São Luís pretende fazer prevalecer a inexigibilidade de decisão judicial transitada em julgado em 2019 (e-doc. 2, p. 2), ao argumento de haver vício de inconstitucionalidade, na medida em que a coisa julgada teria sido estabilizada em confronto com o decidido por esta Corte na ADC nº 16/DF (julgada em 24/11/2010) e na tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG, fixada em 26/04/2017).



    Quanto a matéria de fundo, a tese firmada no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG) tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”



    Pois bem. Compulsados os autos, observo que a Justiça do Trabalho, deixou de declarar a inexigibilidade do título judicial, mantendo a responsabilidade subsidiária do poder público, pelos seguintes fundamentos:



    “Eis o teor da decisão transitada em julgado acerca da responsabilidade do ente público:



    [...]



    No presente caso o Município não cumpriu suas obrigações contratuais, com diversas faturas homologadas e não adimplidas à empresa, o que originou inclusive procedimento administrativo junto ao MPT. 



    O inadimplemento foi causa da rescisão contratual entre as partes, constando no documento de ID 050b0c4, o reconhecimento da dívida, transcrevo: 



    ‘Além da rescisão amigável do contrato de prestação de serviço, o presente termo tem ainda como objeto o reconhecimento de dívida por parte dos Entes Municipais (CONTRATANTE), referente às faturas atestadas, homologadas e não quitadas durante a vigência contratual, nos termos discriminados neste instrumento.



    [...]



    Demais a mais, deve-se ressaltar que, estando o processo em fase de execução, a discussão acerca da inexigibilidade do título executivo judicial, referente à imputação de responsabilidade ao ente público tomador de serviços, implica a necessária observância da data do julgamento do RE 760.931, que se deu em 30.03.2017.



    Isso porque, também à luz de tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao tratar do Tema 360 da Tabela de Repercussão Geral – Desconstituição de título executivo judicial mediante aplicação do parágrafo único do artigo 741 do CPC/1973 – para o reconhecimento do vício de inconstitucionalidade qualificado (incluindo o caracterizado na hipótese em que a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional), o julgamento do STF que anuncia a constitucionalidade ou não da norma deve ter ocorrido em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. Destaca-se, por oportuno, a íntegra da tese jurídica ora mencionada:



    (...)



    No caso vertente, contudo, em que pese ter a decisão transitada em julgado em 30.09.2019, e, portanto, posteriormente ao julgamento do RE 760.931, verifica-se que a questão foi analisada à luz da ADC 16, de modo que o egrégio Tribunal Regional consignou a ocorrência de culpa in vigilando e concorrente, registrando, inclusive, que o ente público não teria quitado faturas do contrato de prestação de serviços.



    A decisão regional, portanto, está de acordo com o entendimento sufragado no julgamento da ADC n° 16 e do RE 760931 (Tema 246), bem como na Súmula n° 331, V. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.”. (e-doc. 8, p. 9 )



    Verifico que, no presente caso, ao fazer referência à responsabilidade subsidiária do ente público, o título executivo pautou-se em premissa que não violou o entendimento desta Corte à época do julgado, especialmente, porque, considerado os limites e a amplitude probatória da ação que originou a sentença acobertada pela coisa julgada, foi constatada a existência de culpa in vigilando, o que, por si só, afasta a alegada coisa julgada inconstitucional e eventual ofensa aos paradigmas invocados na inicial.



    Dessa perspectiva, prevalece a inviabilidade da presente reclamação, ante a regra do art. 988, § 5º, I, do CPC, que assim dispõe:



    “Art. 988 [...]



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada.”



    Incide, assim, a Súmula nº 734/STF, assim redigida:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO DEBATE SOBRE QUESTÃO COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 22.385/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/2/16).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO AJUIZADA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO. 1. Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão desta Corte (Súmula 734/STF). 2. Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento” (Rcl nº 22.020/PE-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/2/16).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 9.892/SE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 4/6/12).



    Ademais, o debate acerca do ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada está em discussão no RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1.118 RG), cujo exame o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Entendo, assim, que a parte reclamante utiliza da presente ação como sucedâneo de ação rescisória com o fim de infirmar certidão de trânsito em julgado, o que impede o seu conhecimento. Vide:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931-RG. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte ‘o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado’. 5. Improcedência do pedido.” (Rcl nº 48185, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 18/11/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 40526 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/2020)



    “Agravo regimental na reclamação. Trânsito em julgado da decisão reclamada. Artigo 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF. Sucedâneo de ação rescisória. Impossibilidade. Agravo regimental provido. 1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC e Súmula nº 734/STF). 2. É inadmissível o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de ação rescisória. 3. Agravo regimental provido, cassando-se a decisão reclamada e negando-se seguimento à reclamação.” (Rcl nº 40661 AgR-segundo, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 29/11/2021).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente